Tribunal: TJES
Processo: 0000179-22.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-22.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FLORISVALDO SUDRE DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. PRECEDENTE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
INVIABILIDADE
. PRETENSÃO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS
. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando que o Magistrado se convença da existência de materialidade do delito, e indícios de autoria, nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, elementos que, no caso, estão consubstanciadas nos laudos. Precedente do STJ.

2.

Não prospera a pretensão de aplicação do princípio
in dubio pro reo,

com a consequente absolvição sumária, ou impronúncia, do recorrente, pois há elementos probatórios suficientes, apontando que o crime foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a justificar o reconhecimento das qualificadoras dos incisos II e IV, do § 2º, do artigo 121 do Código Penal. Precedente.

3.
O acervo probatório não demonstra, de forma incontroversa, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cumprindo ao Júri a apreciação de tal tese defensiva, a fim de não subtrair do Conselho de Sentença o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada Precedente do TJES.

4. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000179-22.2022.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FLORISVALDO SUDRE DA CRUZ
Advogado do(a) RECORRIDO: ADELMO HENRIQUE OLIVER - MT18461/O

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
FLORISVALDO SUDRÉ DA CRUZ
,
contra a decisão de fls. 121/122, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
homicídio, qualificado pelo motivo fútil, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP
1
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 6/2/2021, na “Estrada do Nativo”, bairro Pedra D’água, município de São Mateus/ES, FLORISVALDO SUDRÉ DA CRUZ disparou sua arma de fogo na direção do rosto de Joelmo das Neves Guilherme, que foi a óbito no local, em razão da gravidade do ferimento.

Apurou-se que FLORISVALDO e Joelmo consumiam bebida alcoólica no “Bar da Deusa”, e, na ocasião, o ora recorrente declarou, em voz alta, estar com vontade de “dar um tiro na cara de alguém”.

Momentos depois, FLORISVALDO sacou sua arma da cintura, e efetuou um disparo na direção do rosto de Joelmo, que faleceu no local.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida, ao que se insurge o réu.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão
impugnada
, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria
2
.

E na hipótese, a
materialidade
está estampada nos boletins de ocorrência nº 44267765 (fls. 07/08) e 44283109 (fls. 33/34), relatório de investigação policial (fls. 14/15), e laudo de exame de local de homicídio (fls. 35/41).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se o relatório de investigação policial

(fls. 14/15), e as declarações dos proprietários do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, Sr. Anderson Brito Leite e Sra. Deusimar Ferreira Pires, que indicaram o ora recorrente como o autor do disparo que vitimou Joelmo das Neves Guilherme (fls. 18/20 e link de fl. 115).

Sendo assim, não prospera a pretensão de aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com a consequente absolvição sumária, ou impronúncia, do recorrente.

Com efeito, há elementos probatórios suficientes, apontando que o crime foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a justificar o reconhecimento das
qualificadoras
dos incisos II e IV, do § 2º, do artigo 121 do Código Penal.

Ademais, o acervo probatório não demonstra, de forma incontroversa, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, cumprindo ao Júri a apreciação de tal tese defensiva, a fim de não subtrair do Conselho de Sentença o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada
3
.

Nessa medida, a pronúncia do recorrente, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo aos jurados apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença
4
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8626249),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 121. Matar alguem: (...)
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)
II - por motivo fútil; (...)
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

2
STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

3
TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0000749-33.1997.8.08.0031, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 8/5/2024, Dje: 9/5/2024.

4
STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG,
Relator: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
Julg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.